Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738014-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATASON LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME AGRAVADO: SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora